Tribunal: TJDFT
Processo: 0742393-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Processo : 0742393-26.2020.8.07.0001 DESPACHO Após retirada do feito da pauta virtual (id. 41206834) para inclusão em pauta de julgamento presencial (id. 41165132), comparece aos autos o perito do juízo para requerer alvará de levantamento de seus honorários (id. 41745882). Todavia a competência do Tribunal restringe-se ao julgamento da apelação, portanto, não se incluindo nas atribuições do relator (art. 87 do RITJDFT) a liberação de honorários periciais depositados à disposição do juízo de origem. Assim, o requerimento deve ser dirigido oportunamente no juízo originário, onde está o depósito judicial (id. 30191963/30191964 e 30191986/30191987). Ademais, considerando que o processo aguarda para ingressar em pauta de julgamento presencial, a necessária baixa dos autos para a análise do juízo de origem causaria tumulto processual em descompasso ao interesse das partes. Inclua-se em pauta de julgamento presencial. Brasília – DF, 12 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator